Tribunal: TCU
Processo: 028.149/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9579/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Reforma, de ex-servidor do Comando da Marinha, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em relação ao ato do Sr. Raimundo Ferreira Gomes (CPF XXX.378.267-XX) foi constatado o falecimento do militar, o que implica a cessação de efeitos financeiros; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o, 2o e caput , do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 7o, da Resolução TCU 206/2007, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato de concessão de reforma a Raimundo Ferreira Gomes (CPF XXX.378.267-XX), com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; b) Considerar legais os demais atos de concessão de reforma, tendo em vista a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de legalidade dos interessados: Oscar Alexandre Gomes dos Santos (CPF XXX.172.857-XX), Everson Pereira (CPF XXX.972.121-XX), Everaldo de Andrade Santos (CPF 201.819.144-6) e Alan da Silva Bastos (CPF XXX.905.437-XX); e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.149/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alan da Silva Bastos (XXX.905.437-XX); Everaldo de Andrade Santos (XXX.819.144-XX); Everson Pereira (XXX.972.121-XX); Oscar Alexandre Gomes dos Santos (XXX.172.857-XX); Raimundo Ferreira Gomes (XXX.378.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.